Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 335/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o critério definidor da competência for relativo – valor da causa e territorial – as partes poderão dispor de forma diversa da regra geral processual. Portanto, é legítima a disposição contratual de eleição de foro (Súmula 335/STF).
2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação ou, no caso de ação de execução de título extrajudicial, por meio de Embargos à Execução (art. 917, V, CPC).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.